Tribunal: TJDFT
Processo: 0754274-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754274-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por LABINBRAZ COMERCIAL LTDA contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de crédito constituído em face da autora a título de ressarcimento de dano ao erário (TCE - Tomada de Contas Especial 00600-00004254/2020-81-e). Em suas razões (ID 67486482), a agravante sustenta que: 1) o objeto da ação é a declaração de nulidade da TCE 00600-00004254/2020-81-e, em razão de cerceamento de defesa, bem como inadequação dos cálculos apresentados pela Secretaria de Saúde ao utilizar critérios e parâmetros impróprios; 2) recebeu notificação 39/2024-SS, na qual o Distrito Federal solicitou o pagamento do débito indicado no Acórdão 95/2024, no valor de R$ 2.025.197,22, no prazo de trinta dias; 3) o débito foi levado a protesto, o que gerou prejuízo ao exercício das atividades empresariais da agravante; 4) houve justificativa plausível no aumento do custo na proposta apresentada pela agravante no procedimento de dispensa de licitação; 5) “além do faturamento da empresa por máquina instalada ter sido reduzido em quase 25% no referido contrato, no período em análise (a crise de 2014/2015 é fato notório), o impacto da variação cambial que foi de quase 20% se aplicaria diretamente sobre estes custos já que 100% das mercadorias entregues são importadas e os custos fixos de operação (produtos e serviços) sofreram pelo menos o impacto do IPCA, que foi de quase 7% para o mesmo período”; 6) houve cerceamento de defesa no processo que tramitou no Tribunal de Contas em virtude de vício insanável contido no processo administrativo instaurado pela Secretaria de Saúde. Requer, ao final, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito constituído em favor do Distrito Federal nos autos TCE 00600-00004254/2020-81-e). Preparo comprovado (ID 67501953). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. No limites da apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, ausente a probabilidade do direito. A agravante pretende a suspensão da exigibilidade do crédito constituído em seu desfavor a título de ressarcimento de danos ao erário (TCE - Tomada de Contas Especial 00600-00004254/2020-81-e). Os autos tratam de tomada de contas especial instaurada para apurar responsabilidades por prejuízo decorrente de sobrepreço praticado no Contrato 1/2015 – SES/DF, celebrado por dispensa de licitação, entre a SES/DF e a empresa Labinbraz Comercial Ltda., para a aquisição de insumos médico-hospitalares. A ação se originou por meio de Decisão 3.857/2018, exarada nos autos de 12.572/2015-e, que abarcaram a Representação 2/2015-MF, apresentada pelo Ministério Público junto à Corte, acerca de irregularidades na dispensa de licitação que originou o referido contrato. Na Tomada de Contas Especial, o Tribunal de Contas concluiu pelo sobrepreço e condenou a agravante ao pagamento de do débito indicado no acórdão no 95/2024, no valor atualizado de R$ 2.025.197,22 (ID 218023241, autos originários). O agravante afirma que há vício de cerceamento de defesa no processo administrativo instaurado pela Secretaria de Saúde, o qual não foi observado pelo Tribunal de Contas. Defende que foi notificada para se defender no processo administrativo da Secretaria de Saúde, por suposto sobrepreço no valor de R$ 790.691,57, mas que, após apresentar a defesa, a 7a Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial exarou parecer conclusivo, no qual reiterou a sua conclusão de suposto sobrepreço e, trouxe novos fatos os quais a empresa não pode se manifestar. Relata ainda que foram incorretos os critérios utilizados nos cálculos da Secretaria de Saúde para aferir o sobrepreço. No que se refere à nulidade do processo que tramitou no Tribunal de Contas em virtude de vício insanável de cerceamento de defesa contido no processo administrativo instaurado pela Secretaria de Saúde, a princípio, não assiste razão ao agravante. O Tribunal de Contas do Distrito Federal, no exercício de suas atribuições legais, por meio de processo administrativo contra o qual não se sustenta qualquer alegação de nulidade ou de cerceamento de defesa, identificou sobrepreço com relação à aquisição de insumos médico-hospitalares contratado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal com dispensa de licitação. A decisão do Tribunal de Contas foi precedida do contraditório. Ademais, sobre o assunto, o TCDF concluiu: “O direito ao contraditório e à ampla defesa foi devidamente garantido mediante a citação da empresa, por meio da Decisão no 5.001/20-CPM.” (ID 220501244, p. 387, autos originários). Da análise dos autos, a empresa teve diversas oportunidades de se manifestar sobre a questão, de modo que não é possível acolher, a princípio, a tese de cerceamento de defesa. Quanto aos argumentos ausência de sobrepreço ou danos ao erário e de inadequação dos preços utilizados como parâmetro para quantificação do valor apurado, a agravante, em análise preliminar, não comprovou tais vícios. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade e veracidade, que admitem prova em contrário, o que se somente se poderá obter mediante a instrução processual e cognição exauriente a ser exercida nos autos de referência. Consta que a Comissão Tomadora concluiu, por intermédio do Relatório Conclusivo da CTCE, pela ocorrência de prejuízo em decorrência de sobrepreço verificado em diversos itens médico-hospitalares, imputando a responsabilidade à Labinbraz. O Controle Interno se posicionou de acordo com a CTCE em seu Relatório de Auditoria 17/2020-USCI/CONT/SES-DF, que culminou na emissão do respectivo Certificado de Auditoria 17/2020-USCI/CONT/SES-DF pela irregularidade das contas. Há nítida desconformidade entre o decidido pela auditoria da SES/DF e pela Comissão Tomadora e a conclusão apresentada pela agravante, desacompanhada de provas robustas, motivo pelo qual a análise do caso demanda instrução probatória. As alegações da empresa quanto às irregularidades nas contas são genéricas e desacompanhadas de outras provas, de modo que devem ser liminarmente rejeitadas. Não é possível, neste momento processual, constatar a probabilidade de direito da agravante. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Após ao Ministério Público. Comunique-se ao juiz de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator